Tribunal: TJES
Processo: 5006162-58.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Prestação de Contas; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006162-58.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

COATOR: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O MANDADO DE SEGURANÇA
.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.

1. As teses levantadas não foram apreciadas diante do reconhecimento da decadência, situação que não caracteriza omissão do julgado já que impede a análise do mérito da ação mandamental.

2. O erro material que pode ser corrigido via aclaratórios refere-se a inexatidões materiais ou erros de cálculo (art. 494, I do CPC). No caso, não há qualquer erro material, sendo mais uma vez evidente a intenção do embargante de rediscutir a matéria já decidida, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração reje
itados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUMIR ANTÔNIO ZAMPROGNO contra v. acórdão que, nos autos do mandado de segurança, à unanimidade denegou a segurança.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso, alegando a tempestividade do
writ
, bem como que não se pode deixar que a coisa julgada administrativa se sobreponha ao direito de acesso à justiça. Aduz ainda que a autoridade coatora, não respeitou sua própria jurisprudência, quando julgou casos semelhantes de forma diferente, mormente em relação ao embargante. Também alega omissão quanto ao princípio isonômico do direito. Por fim, sustenta a existência de erro material consubstanciado no fato de que “a autoridade coatora, deixou de aplicar ou de respeitar sua própria jurisprudência” (ID 6352610).

Em sede de contrarrazões, o Estado do Espírito Santo manifestou pelo não conhecimento dos embargos de declaração (ID 6427759).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUMIR ANTÔNIO ZAMPROGNO contra v. acórdão que, nos autos do mandado de segurança, à unanimidade denegou a segurança.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso, alegando a tempestividade do
writ
, bem como que não se pode deixar que a coisa julgada administrativa se sobreponha ao direito de acesso à justiça. Aduz ainda que a autoridade coatora, não respeitou sua própria jurisprudência, quando julgou casos semelhantes de forma diferente, mormente em relação ao embargante. Também alega omissão quanto ao princípio isonômico do direito. Por fim, sustenta a existência de erro material consubstanciado no fato de que “a autoridade coatora, deixou de aplicar ou de respeitar sua própria jurisprudência” (ID 6352610).

Em sede de contrarrazões, o Estado do Espírito Santo manifestou pelo não conhecimento dos embargos de declaração (ID 6427759).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões expostas na inicial do mandado de segurança e o acórdão embargado, verifico que não há a omissão apontada.

Diferente do que alega a defesa, as teses levantadas não foram apreciadas diante do reconhecimento da decadência, situação que não caracteriza omissão do julgado já que impede a análise do mérito da ação mandamental.

Vejamos trecho do acórdão:

“(...) No caso dos autos, é possível evidenciar que a irresignação do impetrante consiste na recomendação da rejeição das suas contas ao Legislativo Municipal de Santa Teresa, pelo Plenário do Tribunal de Contas, em razão das irregularidades reconhecidas no Parecer Prévio TC 063/2017 - Primeira Câmara, quais sejam:

1) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA PAGAMENTO (item 7.1 do RT 105/2017 e 2.5 da ITC
2075/2017 do Processo TC 4306/2016).

2) APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO EVIDENCIANDO DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS (item 5.3.1 do RT 105/2017 e 2.4 da ITC 2075/2017 do Processo TC 4306/2016)

A despeito de tal irresignação,
tenho que restou configurada a decadência do direito de impetrar o presente writ.

O art. 23 da Lei 12.016/09 preconiza que
“o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo decadencial no Mandado de Segurança é a data em que o ato se torna capaz de produzir lesão ao direito do impetrante.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. SINDICÂNCIA MERITÓRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. ACIDENTE CÉSIO 137. INDEFERIMENTO. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DO ATO INDEFERITÓRIO DO PLEITO DE PROMOÇÃO, EXARADO PELA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

IV. "O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado" (art. 23, da Lei 12.016/2009).

V. Esta Corte perfilha entendimento no sentido de que "a fluência do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança se inicia na data em que o ato se torna capaz de produzir lesão ao direito do impetrante"
(STJ, AgRg no MS 14.178/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 17/04/2009). Na mesma linha: STJ, REsp 1.757.445/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018; AgRg no RMS 41.730/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/02/2014; AgRg no RMS 33.630/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/06/2013; AgRg no RMS 21.127/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 27/08/2012; AgRg no REsp 959.999/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJe de 11/05/2009.

VI. Insurgindo-se o impetrante por meio do presente writ em face de ato administrativo da Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Goiás, que indeferiu o pedido de promoção por ato de bravura postulada pelo recorrente, nos autos da Sindicância Meritória 2014.02.09850, certo é que a fluência do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei 12.016/2006 se inicia no dia seguinte à data em que o referido ato tornou-se capaz de produzir lesão ao direito do impetrante, ou quando o impetrante vem a ter ciência inequívoca do ato tido por ilegal, o que se deu com a publicação do referido ato no Diário Oficial Eletrônico 01/2017, de 06/01/2017, findando-se, assim, em 08/05/2017, segunda-feira. Portanto, considerando que o writ foi impetrado em 05/05/2017, não há que se falar em decadência do direito à impetração.

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 57.896/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.) GRIFEI.

Além disso, nos termos do art. 5°, I, da Lei 12.016/2009, não se admite mandado de segurança impetrado quando ainda pendente de exame recurso administrativo com efeito suspensivo.

Destarte,
tendo em vista a oposição de embargos de declaração em face do acórdão que recomendou a rejeição das contas, resta claro que o termo inicial a ser considerado,
deve ser o trânsito em julgado da decisão plenária
.

Extrai-se dos autos que
a decisão proferida no Processo TC 4306/2016 transitou em julgado em 06 de junho de 2019
, sendo que a partir desta data o impetrante teria 120 dias para impetrar mandado de segurança objetivando discutir suposta ilegalidade na decisão plenária que recomendou a rejeição das contas, ou seja, até outubro/2019.

Contudo, o presente mandado de segurança somente foi impetrado em 14/07/2022
, quando já havia transcorrido o prazo decadencial. (...)”

Logo, não há nenhuma omissão no julgado não se prestando a via dos aclaratórios para a revisão do julgado, uma vez que busca a parte a mera rediscussão do caso. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA FIXADA PELA CONEXÃO PROBATÓRIA. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

2. Na hipótese, verifica-se que a decisão embargada analisou, de forma coerente e suficiente os pedidos deduzidos pela defesa relativos à definição do juízo competente para julgar a ação, de modo que não há o que ser reparado no julgado, pois a embargante não comprovou a existência das alegadas omissões. Pretende, portanto, revisar o julgado que lhe foi desfavorável, a fim de que as questões suscitadas sejam solucionadas de acordo com as teses que julga corretas.

3. Especificamente quanto à contradição relativa à citação do delito de tráfico internacional de entorpecente na ementa, entende-se que razão assiste ao embargante, tendo-se configurado erro material, na medida em que, de fato, foi denunciado tão somente pelos delitos dos arts. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 e 1º, caput, c.c §1º, inc. I e II, e § 2º, inc. II, da Lei n. 9.613/1998.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para o fim específico de corrigir a ementa da decisão embargada.

(EDcl no AgRg no RHC n. 172.720/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023.) GRIFEI.

Prosseguindo, alega o embargante a existência de erro material já que “a autoridade coatora, deixou de aplicar ou de respeitar sua própria jurisprudência”.

O erro material que pode ser corrigido via aclaratórios refere-se a inexatidões materiais ou erros de cálculo (art. 494, I do CPC).

No caso, não há qualquer erro material, sendo mais uma vez evidente a intenção do embargante de rediscutir a matéria já decidida, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos opostos.

É como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela E. Desembargadora Relatora.

Acompanho o voto da relatoria.

acompanhar a relatoria

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 04.03.2024:

Acompanho o voto da E. Desembargadora Relatora.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 18.03.2024:

Acompanho o voto da E. Desembargadora Relatora.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho a e. Relatora para negar provimento ao recurso.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Claumir Antonio Zamprogno em face do Acórdão prolatado pelo egrégio Tribunal Pleno (
Id 6203899
) que denegou a segurança por unanimidade.

A parte embargante alega que o órgão julgador foi omisso por ter supostamente julgado o presente caso em desconformidade com a sua própria jurisprudência, o que violaria o princípio constitucional da isonomia.

Além disso, alegou que a coisa julgada administrativa,
in casu
, a decisão do Tribunal de Contas - TCE/ES, não poderia prevalecer em face de decisão judicial.

Os embargos de declaração foram rejeitados pela eminente Relatora.

Como se trata de matéria sensível, qual seja, a aprovação de contas do Prefeito do município de Santa Teresa, pedi vista para melhor analisar o caso.

Lendo de forma mais detida o voto vencedor do Acórdão (
Id 6203899
), tenho por certo que omissão não houve em hipótese alguma. Pelo contrário. Pelo o que pude depreender, constatei que a eminente Relatora reconheceu a decadência do direito de impetração do Mandado de Segurança e, além disso, avançou rumo ao mérito para denegar a segurança.

Nesse sentido, ao contrário de se contentar em reconhecer a decadência, o que, por si só, já autorizaria a não apreciação do mérito, Sua Excelência, em vista de não se negar à prestação jurisdicional, avançou de modo a denegar a segurança. Se o conteúdo do julgamento desagradou o embargante, isso não pode ser interpretado por ele como vício de omissão da decisão.

Em suma, poder-se-ia hipoteticamente falar em qualquer vício, exceto em omissão.

Por essas razões, acompanho a eminente Relatora para rejeitar os presentes embargos de declaração.

É como voto.

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto do eminente Relator para negar provimento aos embargos de declaração, na medida em que não aferido nenhum vício no acórdão objurgado.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
REJEITAR OS EMBARGOS opostos
.

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pela E. Desembargadora Relatora.